Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Financiamento de veículo. Alienação fiduciária. Quitação do contrato de mútuo. O pagamento de boleto em atraso não implica em automático restabelecimento do contrato, nem pode, a propositura da ação de busca e apreensão, ser considerada defeituosa, se o processo já se desencadeou com a mora. Do pagamento da dívida decorreu a desistência da ação de busca e apreensão e o restabelecimento do contrato. Todavia, tal fato não implica em tornar ilícita e, portanto, indevida, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, podendo implicar em cancelamento da inscrição. O pequeno atraso na baixa não se equipara à inscrição indevida para fins de danos morais. Destaque-se que os documentos identificados como id 27095159 e id 27095159 são prints de tela de computador que não tem a mesma força da certidão de inscrição, mesmo porque não ostentam dados necessários à caracterização da inscrição indevida. Assim, não há contradição ou omissão no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.